Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-06.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA EXTRAORDINÁRIA CONDOMINIAL. LIMITE PREVISTO NA CONVENÇÃO. EXCESSO CONFIGURADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente embargos à execução, reconhecendo excesso de execução por cobrança de taxa extraordinária em valor superior ao limite estabelecido no art. 38, parágrafo único, da Convenção Condominial.
2. O apelante sustenta ausência de legitimidade ativa do embargante por não haver inventário e a necessidade de litisconsórcio com demais herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o embargante, herdeiro em posse direta do imóvel, possui legitimidade e interesse para opor embargos à execução sem inventário formal; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de taxa extraordinária condominial acima de 50% do valor da taxa ordinária do mês anterior, prevista na convenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 1.784 do CC, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros no momento da morte, sendo irrelevante a abertura formal de inventário para fins de legitimidade ativa em defesa da posse direta.
5. Não há litisconsórcio necessário quando apenas um herdeiro exerce a posse exclusiva sobre o bem objeto da execução.
6. A Convenção Condominial limita a taxa extraordinária a 50% do valor da taxa ordinária do mês anterior. A cobrança impugnada excedeu esse limite, configurando excesso de execução. 7. O índice de atualização monetária adotado deve observar o previsto na convenção (TR), afastando o uso do IGPM/FGV.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O herdeiro em posse direta de imóvel integrante de herança tem legitimidade para opor embargos à execução sem necessidade de inventário formal ou litisconsórcio com demais herdeiros. 2. A cobrança de taxa extraordinária condominial é inexigível na parte que exceder o limite de 50% da taxa ordinária fixado na convenção. 3. O índice de atualização monetária deve observar o previsto na convenção condominial.”